Tribunal: TJES
Processo: 5000582-19.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000582-19.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ANTUNES VIEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Certificada a tempestividade e preparo regular,
CONHEÇO
do recurso.

Por não vislumbrar elementos para afastar os requisitos da concessão da assistência judiciária gratuita, concedo a benesse requerida.

Trata-se de recurso inominado interposto por JOÃO ANTUNES VIEIRA em face da sentença proferida pelo juízo a quo, que julgou improcedentes o pedido autoral.

Da análise dos autos, verifica-se que a residência da parte recorrente foi furtada por terceiros, momento em que já possuía cobertura do seguro contratado junto à recorrida. O demandante relatou que, logo após o ocorrido, contatou a seguradora solicitando a cobertura de Roubo e Furto de Bens, o qual foi negado pela mesma sob alegação de ausência de risco com cobertura pela apólice.

Foi realizada vistoria após o ocorrido, a qual o regulador narrou que não havia vestígios de arrombamento ou escalada. Tal informação, inclusive, foi apresentada nos autos como fator determinante para a ausência de cobertura do seguro, uma vez que há uma cláusula contratual nas cláusulas gerais que determina que o furto deve qualificado, mediante arrombamento, para poder haver a cobertura.

Insurge o recorrente, ao argumento de que a apólice de seguro n° 1937380, pactuado entre as partes, não trata de cobertura de furto qualificado, mas, de furto simples, vide página 6 do ID. 1955341. Por essa razão, requer a indenização do valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

No entanto, de uma análise do presente caderno processual, tenho que assiste razão o recorrente, isso porque, consoante é possível depreender da proposta de adesão n° 000172900145, Apólice n° 1937380, o documento assegura ao cliente a cobertura de furto e roubos de bens, (vide ID 350423 - Pág. 3). Por sua vez, na página seguinte. consta a informação de que o seguro contratado possui cobertura para furto simples (vide ID 350423 - Pág. 4).

Além disso, ressalto ainda, que tanto a apólice apresentada pelo recorrente (cujo documento não foi impugnado pelo recorrido), e aquela que apresentada pela ré, ambas não possuem indicação de distinção de cobertura para furto simples e qualificado (documento de id 350444).

A relação existente entre as partes é inegavelmente de consumo, sobre a qual incide o disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia à recorrida, de acordo com o art. 373, II, do Código de Processo Civil, a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

Portanto, tenho que o recorrido não logrou êxito em comprovar que o recorrente tinha ciência de que o seguro contratado fazia distinção entre furto qualificado e simples, sendo irrelevante a modalidade que o ato se deu, bem como que o seguro aderido não possuía cobertura para furto simples.

Não destoando disso, é a jurisprudência ementada:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SEGURO RESIDENCIAL. FURTO. NEGATIVA DE COBERTURA DO SEGURO, SOB FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ COBERTURA PARA FURTO SIMPLES, APENAS QUALIFICADO. APÓLICE DO SEGURO QUE APENAS INDICA ?ROUBO E FURTO DE BENS?. AUSENTE PROVA DE QUE A SEGURADORA TENHA INFORMADO ADEQUADAMENTE O CONSUMIDOR SOBRE AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS DE DIREITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVER DE COBERTURA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71008799884, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 25-10-2019) (TJ-RS - "Recurso Cível": 71008799884 RS, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 25/10/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/10/2019). (Destaquei)

Deste modo,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao curso interposto, a fim de reformar a sentença, para que o recorrido promova o pagamento da cobertura securitária da apólice de n° 1937380, no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais). A orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça é de que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.167.778/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).

Sem custas.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.